Tribunal: TJSP
Processo: 2188535-78.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto
Órgão julgador: Klaus Marouelli Arroyo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
'Habeas corpus' – Furto – Trancamento da ação penal – Alegação de ausência de justa causa – Tese de atipicidade da conduta com base na insignificância – Insubsistência – Prova material e indícios de autoria a respeito de eventual prática do crime supracitado – Descabimento de análise de questões fático-jurídicas nas estreitas vias deste 'writ' – Pedido de liberdade provisória –

Ementa:
'Habeas corpus' – Furto – Trancamento da ação penal – Alegação de ausência de justa causa – Tese de atipicidade da conduta com base na insignificância – Insubsistência – Prova material e indícios de autoria a respeito de eventual prática do crime supracitado – Descabimento de análise de questões fático-jurídicas nas estreitas vias deste 'writ' – Pedido de liberdade provisória – Impossibilidade – Decisão fundamentada na demonstração dos pressupostos e requisitos autorizadores da prisão preventiva – Insuficiência das medidas cautelares alternativas – Reconhecimento Pandemia de Covid-19 que não tem o condão de alterar a imprescindibilidade da medida extrema – Pedido de prisão domiciliar – Condição de mãe de filho menor de 12 anos não comprovada – Ausência de certidão de nascimento do infante – Alegação de constrangimento ilegal não evidenciada – Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000761264
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2188535-78.2020.8.26.0000, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente SOLANGE
DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente sem voto), REINALDO CINTRA E FERNANDO
SIMÃO.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
KLAUS MAROUELLI ARROYO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2188535-78.2020.8.26.0000 -Voto no 1570
2
"HABEAS CORPUS" - Processo no 2188535-78.2020.8.26.0000?
7a Câmara de Direito Criminal?
Impte: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO ?
Pacte:?SOLANGE DOS SANTOS
Juízo de Origem: JUÍZO DE DIREITO DO PLANTÃO JUDICIÁRIO
DA COMARCA DE MOGI DAS CRUZES SP
'Habeas corpus' Furto Trancamento da ação penal
Alegação de ausência de justa causa Tese de atipicidade
da conduta com base na insignificância Insubsistência
Prova material e indícios de autoria a respeito de eventual
prática do crime supracitado Descabimento de análise de
questões fático-jurídicas nas estreitas vias deste 'writ'
Pedido de liberdade provisória Impossibilidade Decisão
fundamentada na demonstração dos pressupostos e
requisitos autorizadores da prisão preventiva Insuficiência
das medidas cautelares alternativas
Reconhecimento
Pandemia de Covid-19 que não tem o condão de alterar a
imprescindibilidade da medida extrema Pedido de prisão
domiciliar Condição de mãe de filho menor de 12 anos
não comprovada Ausência de certidão de nascimento do
infante
Alegação de constrangimento ilegal não
evidenciada Ordem denegada.
Voto no 1570
Leonardo
Biagioni
de
Lima, Defensor
Público, impetra ordem de “Habeas Corpus”, com pedido liminar, em
favor de SOLANGE DOS SANTOS, contra ato praticado pelo Juízo
de Direito do Plantão Judiciário da Comarca de Mogi das Cruzes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2188535-78.2020.8.26.0000 -Voto no 1570
3
SP, nos autos n° 1501588-65.2020.8.26.0616, instaurado pela suposta
prática do crime de furto.
Pleiteia o trancamento da ação penal por
atipicidade da conduta em razão da aplicação do princípio da
insignificância ou a concessão da liberdade provisória com a aplicação
de medidas cautelares, alega carência na fundamentação da decisão que
decretou a prisão cautelar e ausência dos requisitos da custódia, bem
como riscos em razão da pandemia de Covid-19. Subsidiariamente,
requer a substituição da prisão preventiva pela domiciliar.
Evoca, ademais, a decisão proferida pelo
Supremo Tribunal Federal no Habeas Corpus n° 143.641/SP, por ser a
paciente mãe de uma criança de sete anos de idade, pelo que pleiteia,
liminarmente, a sua soltura.
O pedido liminar foi indeferido (fls. 93/95), e a
autoridade apontada como coatora prestou as informações de praxe (fls.
102/104).
A Procuradoria Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem (fls. 107/116).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2188535-78.2020.8.26.0000 -Voto no 1570
4
A paciente foi presa em flagrante delito e foi
denunciada como incursa no artigo 155, “caput”, do Código Penal, isso
porque, ao que consta dos autos, no dia 08 de agosto de 2020, por volta
das 13h30, na Rua Coronel Cardoso de Siqueira, no 211, nesta cidade e
comarca, SOLANGE DOS SANTOS, subtraiu, para si, 24 (vinte e
quatro) barras de chocolate, marca Nestlé, e 05 (cinco) frascos de
desodorante, marca Rexona, coisas móveis avaliadas e que totalizaram
R$ 278,80 (duzentos e setenta e oito reais e oitenta centavos), bens de
propriedade do estabelecimento comercial conhecido como “Veran
Supermercados”.
Em sede de plantão judiciário realizado no dia
09 de agosto de 2020, essa prisão foi convertida em preventiva com
fulcro nos artigos 310, inciso II, do Código de Processo Penal (fls.
53/54).
Sustenta a impetrante, em síntese, que a
paciente foi presa em flagrante (convertida em preventiva) pela prática
do crime de furto, sendo certo que sofre constrangimento ilegal porque
permanece segregada.
Menciona o princípio da insignificância, a
justificar o trancamento da demanda penal.
Reclama da falta de adequada fundamentação
do r. decisório hostilizado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2188535-78.2020.8.26.0000 -Voto no 1570
5
Por fim, invoca a Recomendação no 62 do
C.N.J., e ressalta que a paciente é mãe de uma criança de sete anos de
idade, pelo o que pleiteia, alternativamente, a prisão domiciliar.
No entanto, é o caso de denegação da ordem.
Inicialmente,
cumpre
observar
que
o
trancamento da ação penal, por meio dos restritos limites da via eleita, só
é possível quando existir evidente coação ilegal detectável de plano, o
que não se verifica na hipótese em tela.
Nesse sentido:
“O STF pacificou o entendimento no sentido de que
'não se exigem, quando do recebimento da
denúncia, a cognição e a avaliação exaustiva da
prova ou a apreciação exauriente dos argumentos
das partes, bastando o exame da validade formal da
peça e a verificação da presença de indícios
suficientes de autoria e de materialidade' (HC
128.031, Rela. Mina. Rosa Weber). 3. A 'alegação de
ausência de autoria e materialidade é insuscetível
de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é
cediço, não comporta reexame de fatos e provas'
(RHC 117.491, Rel. Min. Luiz Fux). 4. O
trancamento da ação penal, por meio do habeas
corpus,
só
é
possível
quando
estiverem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2188535-78.2020.8.26.0000 -Voto no 1570
6
comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, a
extinção da punibilidade ou a evidente ausência de
justa causa.” (HC-AgR 174.316/MT, Rel. Min.
Roberto Barroso, Primeira Turma, julg. em
27/09/2019, Dje 10/10/2019).
Ademais, de acordo com a doutrina e
jurisprudência dominantes, o princípio da insignificância é aquele que
permite excluir a tipicidade penal dos fatos, em casos de lesão
inexpressiva ao bem jurídico, afastando as ações de bagatelas, assim
definidas, do campo de reprovabilidade da norma penal.
O aludido princípio vem ganhando corpo nos
Tribunais pátrios, mormente em delitos como o da espécie. A
jurisprudência e doutrina mais recentes, contudo, estabelecem
parâmetros para o reconhecimento do princípio da insignificância, uma
vez que o direito penal não o recepcionou.
Reiteradas decisões dos Tribunais Superiores
vêm proclamando o entendimento segundo o qual a verificação da
lesividade mínima deve levar em conta além do valor do bem subtraído,
circunstâncias de cunho subjetivo, especialmente a vida pregressa do
agente.
Diante disso, possível concluir que a falta de
justa causa para a ação penal só pode ser reconhecida quando resultar de
pronto a atipicidade do fato, a ausência de indícios a fundamentarem a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2188535-78.2020.8.26.0000 -Voto no 1570
7
acusação, ou, ainda, a extinção da punibilidade.
Nessas condições, os documentos que instruem
o inquérito policial apontam a existência de prova da materialidade da
conduta criminosa descrita na denúncia, além de indícios da autoria
delituosa imputada ao paciente.
Assim, provada a materialidade e existentes
indícios de autoria, o exame da questão arguida enseja a análise
valorativa do material fático-probatório, confundindo-se com o próprio
mérito da ação penal, incompatível de ser analisado nesta via
sumaríssima do writ, o que se reserva ao Juiz Natural.
Diante desse quadro, a palavra final, nos limites
de sua competência, deve ser reservada ao Juízo de conhecimento.

Por outro lado, impende consignar que a
conversão da prisão em flagrante delito em preventiva está devidamente
fundamentada e atende ao quanto exigido pelo artigo 93, inciso IX da
Constituição Federal, consignou-se a presença de indícios de autoria e
prova da materialidade do delito, sendo realmente as medidas cautelares
inadequadas e insuficientes para o caso concreto.
Assim, não há qualquer irregularidade a ser
reconhecida.
De outra banda, salienta-se que não só eventual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2188535-78.2020.8.26.0000 -Voto no 1570
8
trabalho lícito e residência fixa são suficientes para a concessão da
liberdade provisória. Devem, além disso, ser analisadas as circunstâncias
do crime e suas consequências, elementos reveladores da personalidade
do paciente e determinantes para a imposição da segregação cautelar.
O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou
a respeito do tema:
“CRIMINAL.
'HABEAS
CORPUS'.
ROUBO
CIRCUNSTANCIADO. PRISÃO PREVENTIVA. [..]
V.
Eventuais
condições
favoráveis,
como
primariedade e bons antecedentes, não são
suficientes, por si sós, a ensejar a concessão da
liberdade, se presentes os requisitos da segregação.
VI. Ordem denegada.” (STJ 5a Turma - HC no 991-
TO - Rel. Min. Gilson Dipp - v.u. - DJe
01/08/2012).
Ademais, nem se diga haver violação a
presunção de inocência, porquanto preenchidos os requisitos da prisão
preventiva.
Nesse sentido:
“'HABEAS
CORPUS'.
PROCESSO
PENAL.
PRISÃO
PREVENTIVA.
REQUISITOS
PRESENTES.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2188535-78.2020.8.26.0000 -Voto no 1570
9
PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. PREVALÊNCIA,
NO CASO, DA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
E
DA
CONTINUIDADE
DA
INSTRUÇÃO
CRIMINAL. ORDEM DENEGADA. I O decreto de
prisão preventiva que preenche os requisitos legais
não viola a garantia da presunção de inocência.
Precedentes. II - À luz do art. 312 do Código de
Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser
decretada quando houver prova da materialidade
do crime e indício suficiente de autoria, mais a
demonstração da (a) garantia da ordem pública; ou
(b) da garantia da ordem econômica; ou (c) por
conveniência da instrução criminal; ou (d) para
assegurar a aplicação da lei penal [...]” (STF 2a
Turma - HC no 142.369/SP - Rel. Min. Ricardo
Lewandowski - v.u. - DJe 22/06/2017).
É de se ressaltar que embora o crime de furto
seja perpetrado sem violência ou grave ameaça à pessoa, inviável, no
caso em apreço, o deferimento da contracautela.
A posse da res furtivae, aliada às circunstâncias
da prisão e personalidade da agente que é reincidente em crime
patrimonial e ostenta uma extensa folha de antecedentes, com diversos
registros processuais, conforme certidões e FA (fls. 36/41 e 42/45 dos
autos de origem) levam a crer que é contumaz na prática delitiva, o que
indica grave distúrbio comportamental.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2188535-78.2020.8.26.0000 -Voto no 1570
10
Presa novamente em flagrante pela prática de
crime furto, revela envolvimento não ocasional na criminalidade, má
conduta social e personalidade voltada à prática de crimes.
Assim, a manutenção da custódia cautelar se
revela necessária para a garantia da ordem pública, a fim de evitar a
reiteração criminosa que coloca em risco a paz social, e para assegurar a
aplicação da lei penal.
Portanto, correta a manutenção da preventiva;
os requisitos da segregação cautelar estão presentes, motivo pela qual
incabível, neste momento, a aplicação das medidas cautelares previstas
no artigo 319 do Código de Processo Penal.
Outrossim, quanto a questão epidemiológica do
coronavírus, estamos diante de uma situação excepcionalíssima e, uma
vez que não existem direitos constitucionais absolutos, os direitos e
garantias daqueles que se encontram reclusos não podem se sobrepor aos
dos demais cidadãos, de forma que ambos necessitam ser devidamente
sopesados.
Com efeito, a pandemia do novo Coronavírus
não pode ser utilizada para a sujeição da sociedade, já tão debilitada pela
limitação do confinamento social, a um perigo ainda maior, de modo
que, por ora, tal argumento não se mostra suficiente para a antecipação
indiscriminada de liberdade, ainda que a paciente pertença a grupo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2188535-78.2020.8.26.0000 -Voto no 1570
11
considerado de maior vulnerabilidade.
Ademais, tem sido amplamente divulgado pela
Secretaria de Administração Penitenciária do Estado de São Paulo que
as unidades prisionais vêm se mobilizando para desenvolver ações
contra o Covid-19, tendo sido elaborado um manual com orientações
para evitar a proliferação do vírus no ambiente carcerário.
Além disso, em parceria com prefeituras e
instituições, as prisões estão sendo higienizadas. Algumas, inclusive, já
receberam caminhões-pipa para a lavagem de todo o espaço
prisional. Nas
portas
dos
presídios
foram
colocadas
caixas
higienizadoras para que as pessoas façam a limpeza dos calçados ao sair
e ao entrar no local de trabalho e, também, quando chegam para suas
atividades, é feita a aferição da temperatura.
Assim, uma vez adotadas medidas nos
estabelecimentos penais com vistas à preservação da saúde dos presos,
não há espaço para eventual ingerência do Poder Judiciário na
Administração Penitenciária, de modo que, por ora, tal argumento não se
mostra suficiente para, por si só, autorizar a concessão da liberdade
provisória, em especial quando presentes os pressupostos do artigo 312
do Código de Processo Penal, o que é o caso dos autos.
Outrossim, quanto ao pedido de prisão
domiciliar com fundamento no artigo 318, inciso V do Código de
Processo Penal e aplicação da recente decisão do Colendo Superior

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2188535-78.2020.8.26.0000 -Voto no 1570
12
Tribunal Federal que em sede de habeas corpus coletivo, determinou a
conversão do cárcere em modalidade domiciliar das gestantes e mães de
crianças com idade inferior a doze anos, vale consignar que a d.
Impetrante sequer trouxe aos autos as certidões de nascimento do
infante; não há provas cabais, portanto, da maternidade, o que não se
presume, em âmbito jurídico, de meras alegações.
Nada
obstante,
uma
vez
devidamente
comprovada essa circunstância, na forma, aliás, prevista no supracitado
dispositivo legal, o pedido pode ser refeito perante o juiz natural da
causa, que decidirá como de direito, respeitado o duplo grau
jurisdicional.
Por fim, prognósticos em relação à pena a ser
aplicada e/ou aplicação de outros benefícios, não passam de mera
especulação, sendo vedada análise desses temas nessa segunda instância
pela via do writ, bem como a utilização de tal fundamento para justificar
a soltura.
Em conclusão, não se observa qualquer
ilegalidade ou constrangimento no ato do Juízo de Direito do Plantão
Judiciário da Comarca de Mogi das Cruzes SP.
Face ao exposto, DENEGA-SE a ordem.
KLAUS MAROUELLI ARROYO
Relator